Tribunal: STF
Processo: HC 264103
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Sampaio Adam impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121 § 2º, incisos I, III, IV e VIII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, tendo sido parcialmente admissível a denúncia e pronunciado nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VIII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Pretende, em síntese:



     “cassar o v. acórdão prolatado pelo Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, que manteve incólume o v. acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando-se, por conseguinte, a despronúncia do Paciente”. 



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º), pois demonstra-se viável a impetração de habeas corpus substitutivo, de acordo com a jurisprudência deste STF, para determinar ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação, afastando-se o óbice processual imposto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato coator:



    No caso, o Tribunal de origem, ao prestar informações, comunicou a interposição de Agravo em Recurso Especial contra o mesmo acórdão aqui impugnado, o qual já foi remetido a esta Corte Superior: AREsp n. 2.999.244/SC. 



    A existência de recurso próprio pendente de julgamento, que permite a análise ampla e aprofundada da matéria, torna inadequada a apreciação das mesmas questões na via estreita do habeas corpus, sob pena de inaugurar-se nova e anômala via de impugnação.



    [...]



    Assim, a existência de Agravo em Recurso Especial versando sobre a mesma controvérsia constitui óbice ao conhecimento do presente writ.



    Nesse contexto, a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).



    Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 



    3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido.



    (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para, afastado o óbice apontado ao conhecimento da impetração, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise o HC 1.044.059.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente